Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009508-75.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[APARECIDO MARINELLI - CPF: 018.633.758-21 (EMBARGANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade, sob alegação de omissão quanto ao pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, erro quanto à competência jurisdicional após afastamento do nexo causal e contradição na valoração de prova pericial, especialmente diante de laudo produzido na Justiça Federal.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido principal de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à definição da competência jurisdicional; (iii) determinar se há contradição na valoração das provas periciais apta a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. Razões de Decidir

3.

O acórdão enfrenta expressamente a existência (ou não) dos requisitos para concessão de benefício por incapacidade, concluindo pela ausência de incapacidade laborativa, fundamento suficiente para afastar tanto o pedido principal quanto os subsidiários.

4.

A competência jurisdicional é fixada pela causa de pedir e pelo pedido (teoria da asserção), não sendo alterada por conclusão pericial superveniente que afasta o nexo causal, por se tratar de matéria de mérito.

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração ou correção do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame de provas.

6.

Não há contradição quando o julgador, com base no livre convencimento motivado, atribui maior valor à perícia produzida sob contraditório no próprio processo em detrimento de prova emprestada.

7.

A prova pericial oriunda da Justiça Federal não possui eficácia vinculante, e sua divergência com o laudo judicial não configura vício processual.

8.

A inexistência de omissão, contradição ou erro material afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

9.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, admitindo-se, ainda, o prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A ausência de incapacidade laborativa reconhecida em perícia judicial afasta, de forma suficiente, todos os pedidos de benefício por incapacidade.

3.

A competência jurisdicional fixa-se pela causa de pedir e pelo pedido, não sendo alterada por conclusão pericial superveniente.

4.

O magistrado pode atribuir prevalência à perícia produzida sob contraditório no feito, sem que isso configure cerceamento de defesa ou contradição.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1831057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Aparecido Marinelli, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade.

O Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição e erro de premissa fática, porque, segundo alega, o julgado deixou de analisar o pedido principal de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, apreciando a controvérsia apenas sob a ótica de benefício diverso.

Afirma que o aresto incorreu em omissão quanto à competência jurisdicional, uma vez que o laudo pericial teria afastado o nexo causal acidentário, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Além disso, defende a existência de contradição na valoração das provas, ao desconsiderar a perícia realizada na Justiça Federal e adotar, de forma exclusiva, o laudo produzido no âmbito estadual.

Aduz, ainda, que tais vícios comprometem a validade da fundamentação adotada, requerendo o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Apesar de devidamente intimado (id. 357313354), o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certidão de id. 361805885.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Aparecido Marinelli opõe Embargos de Declaração contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade.

Eis a ementa do aresto embargado:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AFASTADAMENTO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE/REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO E SEM MÁCULA. NOVA PERÍCIA. PEDIDO INJUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade, julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela provisória de urgência concedida e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), condenando o autor ao ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, § 3o). O apelante alegou nulidade por omissão quanto à competência, cerceamento de defesa pela desconsideração de perícia da Justiça Federal e, no mérito, requereu a concessão do benefício ou, subsidiariamente, nova perícia.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão ao não enfrentar questão de competência após o laudo afastar o nexo causal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da valoração da prova pericial produzida nestes autos em detrimento de laudo da Justiça Federal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de benefício por incapacidade, ou se é necessária nova perícia.

III. Razões de Decidir

3. A competência jurisdicional fixa-se pela causa de pedir e pelo pedido formulado na inicial (teoria da asserção), de modo que o afastamento do nexo causal na perícia não desloca a competência para a Justiça Federal, por se tratar de matéria de mérito.

4. O juízo de origem mantém coerência com a qualificação jurídica deduzida na petição inicial, inexistindo omissão apta a configurar nulidade, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença é rejeitada.

5. O magistrado aprecia a prova segundo o livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479), não estando adstrito ao laudo pericial, podendo atribuir maior valor à perícia produzida sob contraditório no próprio feito.

6. O laudo produzido na Justiça Federal configura prova emprestada sem eficácia vinculante, e sua divergência com a perícia destes autos não caracteriza, por si só, nulidade processual.

7. A parte autora participa da produção da prova pericial, impugna o laudo e requer esclarecimentos, inexistindo supressão de defesa, razão pela qual a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa é afastada.

8. A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação de incapacidade temporária (Lei n. 8.213/1991, art. 59) ou de sequela com redução da capacidade laboral (Lei n. 8.213/1991, art. 86), sendo indispensável repercussão funcional concreta sobre a atividade habitual.

9. O laudo pericial judicial conclui, de forma categórica, pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional para a atividade habitual do apelante, o que impede o deferimento do benefício.

10. A nova perícia é medida excepcional e depende de insuficiência técnica relevante (CPC, art. 480), não demonstrada no caso.

IV. Dispositivo e Tese

11. Preliminar Rejeitada. Prejudicial de Mérito Afastada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência em ação fundada em alegada natureza acidentária fixa-se pela causa de pedir e pelo pedido, não se alterando pelo afastamento do nexo causal em perícia judicial.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, com fundamentação, atribui prevalência à perícia produzida sob contraditório no feito, em detrimento de prova emprestada.

3. Benefício por incapacidade exige prova de incapacidade ou de redução efetiva da capacidade laborativa, não bastando diagnóstico sem repercussão funcional.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371, 479, 480, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AC 0021107-47.2021.8.16.0001, Rel. Desa Angela Maria Machado Costa, j. 18.08.2025; TJMT, AgInt 1012382-82.2024.8.11.0002, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.12.2025; TJMT, RAC 1004598-20.2025.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattas Dias, j. 28.11.2025; TJMT, RAC 1012863-42.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 15.07.2025; TJMT, RAC 1004771-51.2021.8.11.0045, Rel. Desa Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.03.2025. (Id. 355092859).

Vê-se que enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, adotando fundamentação clara.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O embargante apontou os vícios de omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão, sob o argumento de que teria havido ausência de análise do pedido principal de aposentadoria por incapacidade permanente, equívoco quanto à competência jurisdicional após o afastamento do nexo causal, bem como desconsideração da prova pericial produzida na Justiça Federal.

No tocante ao argumento de omissão quanto ao pedido principal, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“determinar se estão presentes os requisitos para concessão de benefício por incapacidade, ou se é necessária nova perícia.”

[...]

“A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação de incapacidade temporária (Lei n. 8.213/1991, art. 59) ou de sequela com redução da capacidade laboral (Lei n. 8.213/1991, art. 86), sendo indispensável repercussão funcional concreta sobre a atividade habitual.”

[...]

“O laudo pericial judicial conclui, de forma categórica, pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional para a atividade habitual do apelante, o que impede o deferimento do benefício.”

Portanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao consignar que o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou redução funcional apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário. Tal fundamento é suficiente para afastar tanto o pedido principal quanto os subsidiários, não havendo falar em omissão.

Quanto à alegação de omissão e contradição acerca da competência jurisdicional, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que:

“A competência jurisdicional fixa-se pela causa de pedir e pelo pedido formulado na inicial (teoria da asserção), de modo que o afastamento do nexo causal na perícia não desloca a competência para a Justiça Federal, por se tratar de matéria de mérito.”

Constata-se, portanto, que o acórdão foi expresso ao adotar a teoria da asserção, afirmando que a competência se fixa a partir da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, não sendo alterada por conclusão pericial superveniente, o que demonstra que houve enfrentamento direto da matéria, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, evidenciando-se intento de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

No tocante à alegada contradição na valoração das provas, especialmente entre o laudo produzido na Justiça Federal e a perícia realizada no presente feito, também não assiste razão ao embargante.

O julgado deixou claro que a prova emprestada não possui eficácia vinculante, podendo o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, atribuir maior valor à perícia realizada sob o crivo do contraditório no próprio processo. Ademais, restou consignado que a parte participou regularmente da produção da prova pericial, afastando-se qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Importante destacar, também, que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Desta feita, a suposta contradição apontada, fundada na existência de decisões anteriores favoráveis (como a concessão de tutela de urgência), não configura vício interno do acórdão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Do mesmo modo, não procede a alegação de omissão quanto à prova pericial produzida na Justiça Federal, uma vez que o julgado foi expresso ao consignar que:

“O laudo produzido na Justiça Federal configura prova emprestada sem eficácia vinculante, e sua divergência com a perícia destes autos não caracteriza, por si só, nulidade processual.”

Ademais, também foi enfrentada a questão relativa à necessidade de nova perícia: “A nova perícia é medida excepcional e depende de insuficiência técnica relevante (CPC, art. 480), não demonstrada no caso.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

O que se verifica, em verdade, é que o Embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, buscando novo pronunciamento judicial sobre fundamentos já apreciados, providência que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Sabe-se que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os fundamentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo Tribunal. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade.

2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados.

4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial.

5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal.

6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão.

7. Ausência do vício apontado pelo embargante.

8. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Dessa forma, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar e mencionar cada um dos dispositivos indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, quando o Tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, tem-se por prequestionada a matéria suscitada pela Embargante, para todos os fins recursais.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, opostos por Aparecido Marinelli, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026